Tribunal: TJDFT
Processo: 0716342-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0716342-78.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: PEDRO PAULO DE JESUS PACIENTE: PEDRO PAULO DE JESUS AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Remetidos os autos à Defensoria Pública do Distrito Federal, para esclarecer a pretensão do impetrante e paciente no habeas corpus impetrado de mão própria, bem como para instruí-lo adequadamente, sobreveio petição em id 17575039 em que se requer prazo de 30 (trinta) dias para análise e instrução do feito. DEFIRO o pedido. Publique-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 8 de julho de 2020. Desembargador Cruz Macedo Relator